Tribunal: STF
Processo: AI 609571
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Serviço de
   telefonia. Discriminação de pulsos telefônicos na fatura. Dever
   de informação ao consumidor. Aplicação do Código de Defesa do
   Consumidor. Ofensa indireta à Constituição. Agravo regimental não
   provido. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto
   alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
   aplicação, ou, até, inobservância de direito local, seria apenas
   indireta à Constituição da República.
2.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa aos arts.
   5º, II e LV, da Constituição Federal. Ofensa constitucional
   indireta. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo
   regimental não provido. Nega-se provimento a agravo regimental
   tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
   jurisprudência assente na Corte.
3.      RECURSO. Agravo.
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
   Argumentação velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de
   má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
   14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
   agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.